Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO AUTORIZADO MODO CONVENCIONAL. TÉCNICA ROBÓTICA. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a parte autora relata que fora diagnosticado com adenocarcinoma da próstata, sendo submetido a procedimento cirúrgico não custeado integralmente pelo plano de saúde. Afirma que a recorrida apesar de detalhar os gastos com procedimento cirúrgico, não comprovou o pagamento da taxa de serviço de utilização do Robô, sendo tal custo arcado por ele, conforme nota fiscal emitida pelo hospital, no valor de R$ 9.116,00. Sustenta a existência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 62599293). Foram apresentadas contrarrazões.
III. É vedada a juntada de documento na fase recursal, ressalvada a hipótese de documento novo. Todavia, ainda que o documento seja referente ao procedimento cirúrgico realizado pelo autor, o recorrente deixou de juntá-lo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Assim, ausente demonstração de que não possuía acesso à prova documental anteriormente, inviável a admissão da juntada de documento novo no bojo do recurso, sob pena de se configurar inovação recursal e violar os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
V. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se a saber se o plano de saúde recorrido deve custear a despesa paga pelo autor relativa à nota fiscal de ID 62599262, bem como se da negativa de custeio decorre indenização por dano moral. Na espécie, depreende-se dos autos que o autor precisou se submeter a cirurgia para tratamento de adenocarcinoma da próstata, tendo sido a cirurgia custeada pelo plano de saúde, à exceção do uso de tecnologia robótica.
VI. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que não há relatório médico que demonstre a imprescindibilidade da realização da cirurgia por meio da plataforma robótica. Com efeito, não foi anexado aos autos qualquer relatório médico para esclarecer as circunstâncias da cirurgia do recorrente. Além disso, o único documento juntado pelo autor em que descritos os procedimentos realizados se refere a cirurgia por vídeo e não com a utilização de robô (ID 62599261 - Pág. 1).
VII. Ainda, cabe ressaltar que a nota fiscal de ID 62599262 se refere genericamente a taxas hospitalares, de modo que não há como se imputar ao plano de saúde o dever de ressarcir o valor pago pelo autor, porquanto não é possível saber a quais serviços se refere, principalmente porque o recorrido comprovou que custeou os procedimentos cirúrgicos solicitados pelo autor (ID 62599282/62599283).
VIII. Acaso o autor tenha realizado a cirurgia na modalidade robótica, o fez sob suas próprias expensas, sem solicitação de autorização prévia ao plano de saúde, não sendo legítimo o pleito de ressarcimento daqueles custos a posteriori, quando autorizado procedimento sob modalidade diversa de tratamento.
IX. Desse modo, não há que se falar em violação a direitos da personalidade do recorrente, devendo ser mantida a sentença.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 99 do CPC.
XI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.